Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-96.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Débito referente a contrato de empréstimos consignados – Réu que apresenta contratos assinados e documentos pessoais – Autora que não nega a relação jurídica mas impugna a assinatura – Determinação para autora apontar quais contratos não foram por ela assinados para realização da prova pericial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Débito referente a contrato de empréstimos consignados – Réu que apresenta contratos assinados e documentos pessoais – Autora que não nega a relação jurídica mas impugna a assinatura – Determinação para autora apontar quais contratos não foram por ela assinados para realização da prova pericial grafotécnica – Autora que alega impossibilidade de fazê-lo pretendendo a pericia em todos os contratos para ter certeza qual deles foi por ela firmado - Impossibilidade – Judiciário que não é órgão investigativo - Cerceamento de defesa não configurado - Fragilidade das alegações inicial – Crédito de valores na conta da autora não impugnado – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706764
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1005072-96.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é apelante MARIA APARECIDA
MARTINS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-96.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 42258
E/D/O/V/S
VOTO No: 42258
APEL.No:1005072-96.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 3a VARA CÍVEL
APTE. :. MARIA APARECIDA MARTINS SOUZA
APDO: BANCO SAFRA S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral
Débito referente a contrato de
empréstimos consignados Réu que apresenta contratos assinados e
documentos pessoais Autora que não nega a relação jurídica mas
impugna a assinatura
Determinação para autora apontar quais
contratos não foram por ela assinados para realização da prova pericial
grafotécnica
Autora que alega impossibilidade de fazê-lo
pretendendo a pericia em todos os contratos para ter certeza qual deles
foi por ela firmado - Impossibilidade Judiciário que não é órgão
investigativo - Cerceamento de defesa não configurado - Fragilidade
das alegações inicial Crédito de valores na conta da autora não
impugnado Exigibilidade reconhecida Dano moral não configurado
Indenização indevida Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.217/222, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Paulo Gimenes Alonso, cujo relatório fica
adotado, que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
ajuizada pela apelante.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente
cerceamento de defesa por ausência de prova pericial
grafotécnica. Aduz que alegou falsidade de assinatura e
mesmo assim o juízo a quo considerou válida a contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-96.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 42258
E/D/O/V/S
Insiste na produção da prova pleiteando o provimento do
recurso(fls. 226/233).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
255/259),anotada a justiça gratuita(fls. 56).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral,
em que alega a autora estar sofrendo descontos indevidos
em seu benefícios previdenciário relativos a empréstimos
consignados que afirma não ter contratado.
Em defesa o réu alega a regularidades dos
descontos e esclarece que a autora é cliente da
instituição e possui os contratos ativos relacionados a
fls. 77, cujos créditos foram depositados na conta da
autora.
Na
oportunidade
junta
aos
autos
contratos
assinados, cópia de documento pessoal.
Em réplica, apesar da autora alegar que não
reconhece os contratos, em nenhum momento nega a relação
jurídica.
Pelo contrário, afirma que os contratos, em
sua maioria foram assinados em casa, alegando apenas que a
funcionária do réu de nome Meire a ludibriava e que alguns
contratados oferecidos não foram assinados, porque não
aceitos, pleiteando assim a realização de uma perícia para
saber qual deles foi realmente assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-96.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 42258
E/D/O/V/S
Diante da impugnação e para evitar a
perícia em todos os contratos foi dada oportunidade a
autora para indicar quais os contratos não possuem sua
assinatura(fls. 208), sendo que alegou impossibilidade de
fazê-lo.
Nesse contexto, não há falar em cerceamento
de defesa e, como bem observado na sentença o Judiciário
não é órgão investigativo.
Ademais, da narrativa dos fatos constata-se
que não se trata no caso de falsidade de assinatura, mas
sim de desídia ou desconhecimento, não sabendo a autora
relatar ou mesmo precisar o que assinou.
Na verdade o que alega a autora, em última
análise, é ter sido coagida ou enganada a assinar um
contrato, sem manifestação de vontade, o que deve ser
comprovado.
O simples fato de ser analfabeta, por si só
não induz a nulidade do contrato.
Importante ainda consignar que os valores
decorrentes dos empréstimos foram depositados na conta da
autora por meio de TED, o que sequer foi impugnado.
Nesse contexto, tem-se que o réu, conseguiu
comprovar, como lhe incumbia, a regular contratação,
inexistindo a prática de qualquer ilícito.
Reconhecida a exigibilidade do débito, não
há falar em dano de natureza moral.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-96.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 42258
E/D/O/V/S
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR